Tribunal: STF
Processo: HC 76049
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: I. STF: competência originária: HC que não é
substitutivo de RHC, porque, após o indeferimento da primitiva
impetração contra a pronúncia, o Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso em sentido estrito no qual aventados os mesmos
fundamentos (cf. HC 71.431).
II. Antecipação de prova testemunhal (CPrPen., art. 225):
imprescindível intimação do acusado, que, na hipótese de fazer-se
por edital, impõe se aguarde a exaustão do prazo legal da citação
ou, pelo menos, daquele menor, fixado por motivo de urgência no
chamamento editalício: nulidade: desconsideração da prova
antecipadamente colhida.
III.  Prova testemunhal: rol complementar ao que acompanhou
a defesa prévia, apresentado no curso do tríduo legal: direito a
inquirição indevidamente negado: cerceamento de defesa: nulidade.